Tribunal: TJES
Processo: 5011612-32.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011612-32.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RECORRIDO: CLECIO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5011612-32.2022.8.08.0048

RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A

RECORRIDO: CLECIO ALVES DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. NARRA O AUTOR QUE COMPROU CELULAR (MOTO G20) NO VALOR DE R$ 1.400,00 E QUE NO MESMO DIA O APARELHO APRESENTOU PROBLEMAS, O AUTOR SOLICITOU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, MAS A RÉ OFERECEU NOVO APARELHO, O QUE FOI ACEITO, PORÉM NOVO APARELHO TAMBÉM APRESENTOU DEFEITOS. NÃO HOUVE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS.
SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL. CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE
R$ 1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS)

A TÍTULO DE DANO MATERIAL,
ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO E JUROS DA CITAÇÃO; CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DO VALOR DE
R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL
, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DO ARBITRAMENTO.

RECURSO INOMINADO
DA REQUERIDA CASA & VIDEO BRASIL S.A. AFIRMA QUE É IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA COMPROVAÇÃO DO (S) SUPOSTO (S) DEFEITO (S) ALEGADO (S). APONTA ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSTENTA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO OU MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
EM CONTRARRAZÕES
AUTORA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL SENDO LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DE QUE PODERÁ SER UTILIZADO POR UM LONGO PERÍODO. OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARTE RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO PLEITEADO PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA RÉ. PRECEDENTES TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217. SITUAÇÃO ENFRENTADA PELO AUTOR ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)